Tribunal: TJSP
Processo: 2010195-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FATURAMENTO – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO, À FALTA DE OUTROS ELEMENTOS, PARA 5% DO MONTANTE QUE REVERTER EM FAVOR DA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DO VALOR DO ADIANTAMENTO – CPC, ART. 160, C.C. ART. 24, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM